Tribunal: STF
Processo: ARE 1348291
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJPR, ementado nos seguintes termos: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA - MAGISTRADOS APOSENTADOS - DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO DE FÓRUM AOS PROVENTOS (ART. 5", XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) - RECONHECIMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, OBSERVADO O TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL - ART. 133 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975, E ART. 82, INCISO H, C/C O A.RT. 84, CAPUT E § 1" DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ - VERBA NÃO ABRANGIDA PELO SUBSÍDIO CONSOANTE O ART. 5", II, "B" DA RESOLUÇÃO N° 13/2006 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - NEGATIVA DE PAGAMENTO SOB ALEGADA COMPENSAÇÃO COM O REAJUSTE ANUAL DA MAGISTRATURA - VERBAS DE NATUREZA DISTINTAS QUE NÃO SE COMPENSAM - REVISÃO DOS SUBSIDIOS ASSEGURADA PELO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MERA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR MONETÁRIO ANTE A EFETIVA DESVALORIZAÇÃO INFLACIONÁRIA - GARANTIA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS (ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 1. Do reconhecimento administrativo do direito dos Impetrantes. Faz jus à incorporação da verba aos proventos o Magistrado que tenha cumprido o preconizado no artigo 133 da Instrução Normativa n" I, de 11 de dezembro de 1975. Na situação em apreço, tem-se por certo o reconhecimento administrativo do direito dos Impetrantes, respeitado o teto remuneratório constitucional, sob o fundamento de se tratar de direito adquirido assegurado pelo artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição da República, eis que preenchidos os requisitos pertinentes. 11. Da não abrangência da verba pelo subsídio. O Conselho Nacional de Justiça, pela Resolução n° 13/2006 - a qual "dispõe sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional e do subsídio mensal dos membros da magistratura"-, consigna expressamente não estar a verba abrangida pelo subsídio (art. II, "b'). IR Da impossibilidade de compensação com a revisão anual do subsídio da Magistratura tida como "aumento" pela Impetrada. A recomposição do valor monetário a fim de se preservar o poder aquisitivo ante a efetiva desvalorização não consiste propriamente em aumento, acréscimo ou ganho. Por assim, não tem o condão de extinguir a vantagem auferida pelos Impetrantes, incorporada a seu patrimônio jurídico e assegurada pelo princípio da irredutibilidade de vencimentos/subsídios/proventos. Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento assentado de que "a correção monetária não se constitui em um plus, não é uma penalidade, mas mera reposição do valor real da moeda corroída pela inflação" (ACO 404 execução AgR, Rel. Min. MAURICIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 03103/2004, DJ 02/04/2004). IV. Garantias Constitucionais. As garantias de revisão geral anual e de irredutibilidade de vencimentos e subsídios dos ocupantes de cargos e empregos públicos tem amparo constitucional nos incisos X e XV do artigo 37. Ambas merecem observância. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (eDOC 2, p. 106-108)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, 37, X e XIV, 39, 40 e 102, I, “n”, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o TJPR usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para decidir sobre demandas que envolvam concessão de vantagem patrimonial a magistrados.



    Sustenta-se, ainda, quanto ao mérito recursal o seguinte:



    “1.2 Questão de mérito: o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concedeu a segurança aos Impetrantes, todos magistrados aposentados, para declarar o direito à incorporação de vantagem patrimonial aos seu proventos de aposentadoria. A par de reconhecer que se trata de vantagem "de caráter eventual e temporário" - gratificação de direção de Fórum, declarou existência de direito adquirido ao seu acréscimo ao subsídio, em ofensa aos dispositivos aplicados (artigos 50, XXXVI, 37, X e XV e 39, § 40 da CF). Em síntese, autorizou carregamento de gratificação aos proventos de inatividade.” (eDOC 2, p. 180)



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie - Lei estadual 7.297/1980 e a Instrução Normativa 1/1975 - e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os atos normativos paranaenses amparam a incorporação aos proventos da gratificação pela direção do foro. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Por conseguinte, faz jus à incorporação da gratificação aos proventos o Magistrado que tenha cumprido os requisitos do artigo 133 da Instrução Normativa n° 1, de 11 de . dezembro de 1975, até a edição da Lei Estadual n° 7.297/1980, então Código de Organização e Divisão Judiciárias que não trouxe tal previsão expressa, consoante o entendimento atualmente adotado pela Administração (fl. 170/v). 



    Conquanto se pudesse perquirir acerca da subsistência do direito ante o advento da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar n° 35/79), - uma vez que a vantagem não se encontra no rol do art. 65 -, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente no julgamento de Recurso Especial em caso análogo, a viabilidade do amparo na lei estadual (...) Na situação ora retratada, tem-se por certo o reconhecimento administrativo do direito à incorporação da gratificação aos proventos dos Impetrantes, respeitado o teto remuneratório constitucional, conforme se vê às fls. 34/60, sob o fundamento de se tratar de direito adquirido assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, eis que preenchidos os requisitos pertinentes. 



    Nesse ínterim, cumpre mencionar que foram considerados os períodos em que restou demonstrado o efetivo exercício da direção do Fórum, consoante a dicção do art. 133 supramencionado, e não somente o período em que o encargo foi remunerado (fl. 44 e fl. 53). 



    Feitas tais considerações, necessário assinalar, entretanto, que a impetração é dirigida à supressão e negativa de implantação do pagamento, acoimadas ilegais e abusivas, ante alegada compensação com o reajuste anual da magistratura nacional, em 2013, no patamar de 5%. 



    Ao intuito de promover a resolução da controvérsia posta, cumpre verificar, por assim, a existência do direito líquido e certo à manutenção ou implantação da aludida verba em cotejo ao dito "aumento" remuneratório dos magistrados. 



    Em que pese o contido nas informações prestadas, não se concebe como lógico, de um viés, reconhecer a incorporação da verba ao patrimônio jurídico dos Impetrantes como direito adquirido, preceituar a irredutibilidade de vencimentos/subsídios e segurança jurídica, e ato contínuo, de outro viés, extingui-la, forte no argumento de que o "aumento" anual do subsídio da Magistratura, no mesmo percentual, ensejaria uma compensação. 



    Ora, nessa linha de raciocínio, impõe-se pontuar que a revisão geral anual dos subsídios da Magistratura não se trata de efetivo ‘aumento’ e, por tal razão, não se presta como justificativa da extirpação da vantagem da forma como se deu, em gravame ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e subsídios dos ocupantes de cargos e empregos públicos.



    (...)



    Diante disso, tem-se que a conduta administrativa altercada, - quer seja a supressão do pagamento ou a negativa de implantação -, não se revela coerente com os fundamentos apresentados por ocasião da concessão da vantagem, eis que não preserva o reconhecido direito adquirido dos Impetrantes, tão pouco a irredutibilidade de vencimentos e subsídios. 



    Sob tal perspectiva, a compensação da Gratificação de Direção de Fórum com a revisão anual do valor dos subsídios mais se assemelha a medida de caráter usurpatório. 



    A negativa do pagamento, na forma implementada pela Administração, redunda na desintegração do benefício e desconsidera por completo a 'evidência de que o reajuste e a gratificação, por terem natureza distinta, não ensejam compensação. 



    Ademais, é inadmissível que não se corrija monetariamente verba de caráter eminentemente alimentar.” (eDOC 2, p. 114-119)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Nessa linha, confira-se o seguinte precedente exatamente a propósito da incorporação de gratificação pelo exercício da direção do foro aos proventos de magistrados vinculados ao TJPR: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INSUFICIÊNCIA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 5. A reversão do julgado depende da análise da legislação local e do conjunto probatório constante dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 841346 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.11.2018)



    Mesma sorte se infere da alegação de usurpação da competência originária desta Corte, pois no âmbito do tema 1173 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.301.504, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.10.2021, assentou-se a ausência de repercussão geral em controvérsia a respeito da afirmação dessa excepcional atribuição do STF, quando a demanda não versar sobre interesse geral e exclusivo da magistratura, mas sim que diz respeito a direitos restritos a um conjunto limitados de juízes. In casu, resta ausente o atributo da generalidade.



    Eis o teor da ementa do referido paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE GERAL E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS E DEFINIÇÃO DO VALOR DEVIDO. LEI COMPLEMENTAR 35/1979, RESOLUÇÃO 340/2015 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL E RESOLUÇÃO 545/2015 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ALEGADA ISONOMIA COM MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Na mesma toada, vejam-se os seguintes casos:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. JUIZ FEDERAL. POSSE NO CARGO. CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, N, DA CF). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 636/STF. TEMA ANÁLOGO AO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 742.578 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 659. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. “Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa” (Rcl 16.061, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 06/03/2014). Essa orientação se aplica a demanda em que se pleiteia o pagamento de ajuda de custo a juiz federal em razão de sua posse em domicílio diverso daquele em que residia antes do ingresso na magistratura. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 743103 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 07.05.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. REMOÇÃO. AJUDA DE CUSTO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 742.578. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, N, DA CF). INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA. 1. A ajuda de custo nos casos de remoção de magistrado, posto controvérsia de natureza infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE nº 742.578, da Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/2013. 2. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é definida pela Constituição Federal para o julgamento de demandas de interesse geral da magistratura. Precedentes: Rcl 2.136-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 29/09/2011, Rcl 16.817, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/4/2014; Rcl 16.409-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11/2/2014; Rcl 16.815-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 9/12/2013; Rcl 16.971, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 3/2/2014; AO 1.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 4/11/2013 e ARE 743.103, AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje de de 7/5/2014. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido manteve a decisão de primeira instância, na qual se discute o pagamento de ajuda de custo a magistrado em decorrência de remoção, quando decorridos menos de 24 meses do último pagamento. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 721087 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.08.2014)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente